Tribunal: TJES
Processo: 0005546-15.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005546-15.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESE DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, absolvendo-o do delito do art. 311 do CP. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a autoria e o dolo do réu quanto à prática do crime de receptação simples; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa, diante da ausência de prova inequívoca da ciência sobre a origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de receptação está comprovada por documentos oficiais (auto de apreensão, laudo veicular e consultas em sistemas), que atestam a origem ilícita do motor instalado no veículo conduzido pelo réu.

4. A autoria recai sobre o apelante, flagrado na posse do veículo adulterado, circunstância que impõe à defesa o ônus de comprovar a licitude da posse, nos termos do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

5. O dolo se evidencia pelas circunstâncias fáticas: aquisição sem documentação, negociação com pessoa não identificada e posse de automóvel com adulteração evidente em elemento essencial de identificação.

6. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais, embora sem memorização minuciosa, são coerentes, harmônicos e confirmam o flagrante, revestindo-se de presunção de veracidade e corroborando o conjunto probatório.

7. A tese de desclassificação para receptação culposa não prospera, pois não se trata de simples suspeita de ilicitude, mas de ciência inequívoca diante da situação concreta, afastando a hipótese de negligência e caracterizando dolo direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de veículo com sinais evidentes de adulteração e origem criminosa impõe ao acusado o ônus de comprovar a licitude da aquisição.

2. O dolo no crime de receptação pode ser extraído das circunstâncias fáticas, não se exigindo prova direta da ciência inequívoca.

3. Depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são aptos a fundamentar condenação penal.

4. Não cabe a desclassificação para receptação culposa quando os elementos probatórios indicam adesão consciente à situação ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
, e § 3º; art. 311; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 024120436555, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022, pub. 06.06.2022; 2. TJES, ApCr nº 0030517-25.2016.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021; 3. TJSP, ApCr nº 1500404-22.2023.8.26.0082, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 06.09.2025; 4. TJSP, ApCr nº 1517289-61.2023.8.26.0228, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 11.09.2025; 5. TJMS, ApCr nº 0000044-96.2022.8.12.0047, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 08.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005546-15.2021.8.08.0030

APELANTE:
WAGNER BATISTA DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WAGNER BATISTA DE SOUZA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime insculpido no art. 180,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na mesma oportunidade, o réu foi absolvido da imputação relativa ao delito do art. 311 do Código Penal.

Em suas razões de id 14717189, o recorrente

pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese,
(i)
a insuficiência de provas para comprovar a autoria delitiva, argumentando que não há certeza sobre o dolo do agente, ou seja, o conhecimento prévio da origem ilícita do bem;
(ii)
há inconsistências nas declarações dos policiais, que não se recordavam minuciosamente dos fatos em juízo.

Subsidiariamente, requer
(iii)
a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Contrarrazões, no id 14717192, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16075921, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Segundo a denúncia, em 31 de julho de 2021, durante uma fiscalização de rotina na BR 101, em Linhares/ES, Policiais Rodoviários Federais abordaram o apelante na condução de um veículo Hyundai HB20, placas QQS-1600. Ao verificarem os elementos de identificação do veículo, constataram, pela numeração do motor, que este pertencia a outro automóvel com as placas QQC-3386, o qual possuía restrição de furto/roubo.

Em razão do quadro fático delineado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na forma acima descrita.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

Primariamente, a defesa alega, em suma, que não há provas robustas de que o apelante tinha ciência da origem criminosa do veículo.

Vislumbro que a
materialidade
do crime de receptação está comprovada nos autos, não se limitando a meros indícios, mas sim a provas técnicas e documentais que atestam, de forma inequívoca, a origem ilícita de componente essencial do veículo apreendido.

O Auto de Apreensão (fls. 29/30) descreve a apreensão do veículo Hyundai HB20, bem como de um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com suspeita de adulteração. As consultas aos sistemas de dados veiculares, acostadas às fls. 31 e 32, foram cruciais para revelar a fraude: o motor de numeração F3LAJU064884, presente no carro conduzido pelo apelante, pertencia ao veículo de placas QQC-3386, o qual possuía restrição de furto/roubo.

Corroborando tais informações, o Laudo Unificado de Vistoria Veicular (fl. 76) é conclusivo ao apontar:

"O VEÍCULO VISTORIADO APRESENTA O NIV COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO, ATÉ A PRESENTE DATA NADA CONSTA QUANTO A FURTO OU ROUBO NO SISTEMA DETRANNET. NIV LIXADO E ADULTERADO. PELO NUMERO DO MOTOR, CHEGAMOS AO VEICULO DE PLACA QQC3386".

Portanto, a prova material demonstra, sem margem para dúvidas, que o apelante conduzia um veículo cujo motor era produto de crime anterior, configurando o objeto material do tipo penal previsto no art. 180 do Código Penal.

A
autoria
, por sua vez, está suficientemente demonstrada e recai sobre o recorrente, sendo o dolo (a ciência da origem ilícita) extraído das circunstâncias fáticas da apreensão e da prova oral colhida.

Como se sabe, diante da apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, incumbe a defesa a comprovação acerca da licitude na origem do bem, ônus esse que não se desincumbiu.

Nesse sentido, cito jurisprudências deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, restando evidenciadas a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. 2. A desclassificação pretendida não tem como prosperar uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram, cabalmente, que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim a adquiriu,
não tendo a douta defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que o entendimento jurisprudencial sedimentado, é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.
3. A fundamentação utilizada para macular os motivos e as consequências do delito praticado pelo apelante se baseou em elementos genéricos e inerentes ao crime de receptação, os quais não poderiam, portanto, serem mais uma vez utilizados para majorar a pena do agente, conforme assente entendimento jurisprudencial. Pena-base reduzida ao mínimo legal previsto para o crime do art. 180, caput, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024120436555, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)
(grifei)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Testemunho de policial que participou do flagrante. Inversão do ônus da prova. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de receptação quando o testemunho dos policiais que participam do flagrante demonstra a efetiva prática delitiva. 2.
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.
Precedentes.

(TJES; APCr 0030517-25.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021
) (grifei)

No caso vertente, o Policial Rodoviário Federal Rodrigo Barbosa da Silva, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fls. 14/15), narrou detalhadamente a abordagem e a constatação das irregularidades. A agente Bruna Monfardini de Oliveira (fls. 16/17) ratificou integralmente as declarações de seu colega.

Em juízo, sob o crivo do contraditório (id 14717187), embora não se recordassem de todos os detalhes da ocorrência—o que é compreensível dado o volume de abordagens diárias—, ambos os policiais confirmaram suas assinaturas e ratificaram os depoimentos prestados na fase policial, conferindo-lhes validade judicial.

Com efeito, os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, gozam de fé pública e presunção de veracidade, sendo plenamente aptos a fundamentar um decreto condenatório. Nesse sentido:

RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOLO DIRETO. AFERIÇÃO MEDIANTE EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A INFRAÇÃO PARA A DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, DEVEM SER EXAMINADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A PRÁTICA DA INFRAÇÃO E A PRÓPRIA CONDUTA DO AGENTE, A QUEM PASSA A CABER O ÔNUS DE INDICAR ELEMENTOS DE PROVA QUE POSSAM CONFIRMAR SUA BOA-FÉ. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de policiais. Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo
. Cálculo da pena. Reprimenda benevolentemente fixada. Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério PúblicoNão há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

(TJSP; ACr 1500404-22.2023.8.26.0082; Boituva; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 06/09/2025)
(grifei)

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório policial (fls. 18/19) mostra-se frágil e inverossímil. Ele alegou ter adquirido o veículo de uma pessoa conhecida apenas como "Carlos", na Serra/ES, mediante a troca de outro veículo e o pagamento de parcelas, sem, contudo, receber qualquer recibo ou documentação da transação. Tal narrativa, vaga e desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, não se presta a afastar a responsabilidade penal.

A ausência de identificação mínima do suposto vendedor e a falta de documentação da negociação são circunstâncias que, em vez de afastarem o dolo, reforçam a ciência do apelante sobre a procedência ilícita do bem.

A posse de um bem com sinais tão evidentes de adulteração, sem uma explicação plausível, demonstra que o agente tinha, sim, o conhecimento necessário para a configuração do dolo direto.

Dessa forma, a análise conjunta das circunstâncias da apreensão — um veículo com motor de origem criminosa e chassi adulterado — e da prova oral produzida, contrastada com a versão inverossímil do réu, não deixa dúvidas quanto à autoria e à presença do dolo direto, qual seja, a plena consciência de que estava conduzindo coisa que sabia ser produto de crime.

Superado tal ponto, requer a defesa, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP), ao argumento que
“
em nenhum momento da instrução processual ficou claro que o acusado tinha conhecimento inequívoco de que o bem tinha origem ilícita, tão pouco restou comprovado por outros meios de prova indireto o elemento subjetivo do tipo”.

A modalidade culposa se configura quando o agente, pelas circunstâncias (natureza da coisa, desproporção de valor ou condição do ofertante), deveria presumir a origem criminosa do bem.

No caso em tela, os elementos probatórios ultrapassam a mera presunção. A adulteração de um motor, componente essencial de identificação veicular, associada à falta de documentação e à aquisição em circunstâncias clandestinas, são indicativos claros de ilicitude que apontam para a certeza, e não para a mera suspeita. A conduta do apelante não foi de negligência, mas sim de adesão consciente à situação ilícita, o que caracteriza o dolo direto exigido pelo
caput
do art. 180 do Código Penal.

Em situações semelhantes, destaco:

APELAÇÃO. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Recurso defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta, e de desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade quanto ao delito disposto no artigo 180, do Código Penal.
Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do crime de receptação. Dolo evidenciado. Veículo produto de crime que foi encontrado em poder do acusado sem que ele tenha fornecido qualquer justificativa verossímil sobre sua origem, mesmo porque ele se restringiu a dizer que havia adquirido o bem pelo Facebook, mas não forneceu qualquer dado de identificação do vendedor, as tratativas de venda em tal rede social, ou comprovante de pagamento e da consulta que alegou ter realizado em uma lan house.
Viável a absolvição quanto à prática do previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal. Ausentes circunstâncias que revelem que o réu deveria saber que os sinais identificadores do veículo foram adulterados. Pena mantida no patamar mínimo legal. Regime inicial aberto bem fixado pelo d. Juízo a quo. Diante da redução da pena, cabível o afastamento de uma das penas restritivas de direitos anteriormente impostas. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; ACr 1517289-61.2023.8.26.0228; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Leme Garcia; Julg. 11/09/2025)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOLO EVIDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I.
Não há como acolher o pedido absolutório e tampouco o pedido de desclassificação para receptação culposa pois a prova judicializada e a dinâmica dos fatos apurada confirmaram o que já havia sobressaído dos elementos do inquérito: Que o réu-apelante cometeu o crime de receptação dolosa, tendo conduzido / transportado veículo que sabia ser produto de crime, em direção a cidade de fronteira (Corumbá-MS), não tendo sua versão sido capaz de elidir a convicção acerca da configuração de receptação dolosa, ante toda a dinâmica aferida
. Condenação mantida pela prática do crime de receptação dolosa e não culposa. II. Recurso a que, em parte com o parecer, nega-se provimento.

(TJMS; ACr 0000044-96.2022.8.12.0047; Terenos; Sessão Permanente e Virtual; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 08/09/2025; Pág. 58)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.